Tribunal: STF
Processo: Rcl 64458
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Francilene Amorim Lima e Outro(a/s) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que supostamente teria descumprido o precedente vinculante proferido na ADI 4.507/DF.



    Em síntese, alega a reclamante:



    “16. Na data da exclusão dos instituidores das pensões em favor das reclamantes, julho/2017, eles haviam preenchido o requisito da carência de ação, porque contribuíram por mais de 20 (vinte) anos (Anexos 28, 29 e 30), motivando as reclamantes a ingressarem com os requerimentos perante o beneficiado (Anexos 08, 09 e 10) e posteriormente com a ação monitória (Anexo 11), em razão da conduta procrastinatória do beneficiado na análise dos requerimentos.



     17. No entanto, a r. Sentença ora reclamada, em afronta a autoridade desta Corte Suprema, acolheu a tese do beneficiado de que os instituidores, por estarem vivos, deveriam ter continuado a recolher a contribuição, agindo de má-fé, porque tem conhecimento de que o FATO GERADOR da Concessão da Pensão Militar é a exclusão do instituidor dos quadros do CBMDF publicada no DODF, seja por morte real (certidão de óbito) ou morte ficta (decisão punitiva disciplinar).”



    Ao final, requer:



    “2) JULGAR procedente a presente Reclamação Constitucional, para inaudita altera pars, deferir a tutela de urgência (CPC, art. 300) ou tutela de evidência (CPC, 311, II) determinando liminarmente a suspensão dos efeitos da r. Sentença da ação monitória, que fez perecer o pagamento provisório das pensões militares às reclamantes, especialmente à menor (Anexo 24), às 02h45min do dia 07/12/2023, conforme Certidão de Disponibilidade da r. Sentença reclamada (Anexo 34), nos autos da PJe N° 0707520-41.2023.8.07.0018 - 1ª VFPDF - TJDFT;”



    Após o indeferimento da medida liminar (doc. eletrônico 54), foram apresentadas informações pela autoridade reclamada, no seguinte sentido:



    “[...] conclui-se que o art. 38, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002 é constitucional (o objeto da ADI foi a constitucionalidade desse dispositivo). 



    Compulsando os fundamentos da sentença proferida, percebe-se que o Magistrado sentenciante em nenhum trecho declarou a inconstitucionalidade desse artigo.



    O primordial fundamento para a improcedência do pedido foi por ausência de provas.” (doc. eletrônico 75, p. 3)



    O Distrito Federal apresentou contestação. Em síntese, afirma:



    “O que esse dispositivo legal contempla é a possibilidade de que a praça excluída da Corporação continue contribuindo a fim de garantir para a pensão militar de modo que, quando vier a falecer, possa deixar o benefício para os seus dependentes.



    No caso em debate, é incontroverso que o ex-militar não manteve as contribuições após a expulsão, de modo que, ainda que seja possível o recebimento de pensão por morte ficta/desligamento, a parte não comprovou o preenchimento dos requisitos legais.” (doc. eletrônico 86, pp. 6-7; grifei)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou o seu parecer, com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Reclamação. Direito administrativo. Pleito que busca cassar sentença que julgou improcedente pleito de concessão de benefício previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 por alegada inobservância à decisão proferida na ADI 4507/DF. 1. Ausente aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2. Pela improcedência da reclamação, prejudicado o agravo regimental interposto contra indeferimento da liminar.” (doc. eletrônico 89, p. 1; grifei)



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI 4507/DF 2ºjulg, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2022)



    Por outro lado, a decisão impugnada assim assentou:



    “Ocorre que, no que se refere à pensão deixada por ex-militares, quando expulso ou excluído das fileiras da Corporação, a bem da disciplina, o recebimento tem fundamento no art. 38 da Lei nº 10.486/02, in verbis:



    Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo.



    Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. (destaquei)



    Para tanto, exige-se que o militar contribuinte da pensão contasse com pelo menos 10 anos de serviço e que, sobrevindo a morte, tenha ele deixado pensão em favor dos seus herdeiros.



    Porém, requer-se que o ex-militar tenha mantido a contribuição após a expulsão.



    Sobre o tema, impende salientar que a Lei nº 9.717/98, que tratou das regras gerais para a organização e para o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como dos militares dos Estados e do Distrito Federal, vedou a concessão do benefício de forma diferente daquela prevista no regime geral da previdência social.



    Sendo assim, se os instituidores da pensão – que no caso são militares Ronaldo Kleber da Silva lima, Wandalo Buareto da Silva e Edilson Gomes de Araújo – ainda estão vivos e se não há prova nos autos de que eles continuaram a recolher a contribuição previdenciária depois da expulsão da fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, os Autores não têm direito ao benefício que vindicam.



    [...]” (doc. eletrônico 47, pp. 5 e 6, grifei)



    Em detida análise da decisão impugnada, percebe-se que a autoridade reclamada não afastou, explícita ou implicitamente, a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002.



    Nos autos originários, não se discutiu a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2022 (o que foi fixado na decisão vinculante da ADI 4.507/DF). Na verdade, discutia-se a falta de prova do recolhimento da contribuição previdenciária, exigível do “militar contribuinte” que tinha sido afastado de suas funções. 



    Noto que a Procuradoria-Geral da República afirmou que há distinção entre caso dos autos e o decidido na ADI 4.507/DF, pois a autoridade reclamada julgou o caso com fundamento na falta de contribuição do militar afastado:



    “Como se vê o paradigma invocado pelos reclamantes trata apenas de reconhecer a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, enquanto o ato reclamado reconheceu não ter sido comprovado na ação monitória que os militares continuaram a recolher a contribuição previdenciária depois de suas expulsões da instituição à qual integravam, concluindo, assim, que ‘os autores não têm direito ao benefício que vindicam’. Para ilustrar essa conclusão colacionamos o referido trecho da sentença reclamada (fl. 239):” (doc. eletrônico 89, p. 5; grifei)



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 4.507/DF, o que obsta a procedência desta reclamação.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À ADPF 324/DF, AO RE 611.503 RG/SP (TEMA 360/RG) E AO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. II - A jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. III - A reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 62380 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/04/2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45.060 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4/8/2021)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para a procedência da reclamação, em casos desse jaez, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido e prejudicado o agravo regimental interposto (doc. eletrônico 57).



    Condeno os reclamantes ao pagamento de honorários de advogado, no valor de 10% do valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator